Tribunal: STF
Processo: ARE 1504139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...] para manter a sentença por seus próprios fundamentos, por entender que, sem utilizar qualquer técnica de interpretação extensiva ou analógica, e, portanto, respeitando o disposto no art. 111, da Lei nº 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional), não há dúvida em concluir quanto à aplicação da isenção prevista no inciso XXIII do art. 61 da Lei nº 691/1984 (Código Tributário Municipal), eis que reiterada a jurisprudência do TJRJ no sentido de que A QUESTÃO DEVE SER EXAMINADA SOB UMA PERSPECTIVA TELEOLÓGICA. A INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA CONCENTRA SUAS PREOCUPAÇÕES NO FIM A QUE A NORMA SE DIRIGE, OU SEJA, O INTÉRPRETE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO VALORES TAIS COMO A EXIGÊNCIA DO BEM COMUM, O IDEAL DE JUSTIÇA, A ÉTICA, A LIBERDADE E A IGUALDADE, DENTRE OUTROS VALORES. NO CASO EM EXAME, INQUESTIONÁVEL QUE A INTENÇÃO DO LEGISLADOR AO EDITAR A NORMA ORA QUESTIONADA FOI GARANTIR AO IDOSO DE BAIXA RENDA E PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL DE PEQUENAS DIMENSÕES A MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE DE SEU BEM E SUA SOBREVIVÊNCIA DIGNA, EM CONSONÂNCIA COM O DIREITO À MORADIA, INSTITUÍDO PELO ART. 6º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E A PROTEÇÃO INTEGRAL ASSEGURADA AO IDOSO PELA LEI N. 10.741/2003 ( ESTATUTO DO IDOSO). UMA VEZ QUE A FINALIDADE DA NORMA É PRECIPUAMENTE PROTEGER O DIREITO À PROPRIEDADE DO IDOSO DE BAIXA RENDA, REVELA-SE DESCABIDA A DISTINÇÃO ENTRE A NATUREZA DO PROVENTO AUFERIDO, SOCIAL OU PREVIDENCIÁRIO. NEGAR AO AUTOR A PRETENDIDA ISENÇÃO SOMENTE PORQUE SEU BENEFICIO É ASSISTENCIAL E NÃO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURARIA SUBVERSÃO À FINALIDADE ESTABELECIDA NA NORMA. O MAGISTRADO SENTENCIANTE, DIFERENTEMENTE DO QUE QUER FAZER CRER O APELANTE, NÃO FEZ USO DA ANALOGIA PARA CONCEDER O PEDIDO DO AUTOR, MAS SIM DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI, TENDO EM VISTA OS FINS SOCIAIS ALMEJADOS PELO LEGISLADOR MUNICIPAL



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente